Tribunal: TJMT
Processo: 1029151-63.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029151-63.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PERLA PATRICIA KOGLER DE MIRANDA - CPF: 972.594.111-04 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (APELADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0129-33 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DANOS EM VEÍCULO LOCADO. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu parcialmente a inexigibilidade de débito em contrato de locação de veículo, mantendo, contudo, a validade da cobrança relativa a outro contrato, sob alegação de dano na caixa de direção, e fixou indenização de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a locadora comprovou a legitimidade da cobrança decorrente de suposto dano mecânico no veículo, considerando-se a ausência de prova técnica idônea, o caráter unilateral do laudo apresentado e o ônus probatório do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. Caracterizada relação de consumo, aplica-se o CDC, segundo o qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços (art. 14, CDC).

4. O laudo técnico apresentado pela locadora é unilateral, desprovido de identificação do responsável técnico, local da vistoria e descrição detalhada do dano, não servindo como prova idônea da culpa da consumidora.

5. O ônus da prova incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, sendo indevida a inversão adotada pelo juízo de origem.

6. Ausente demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da locatária, a cobrança é indevida, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito e a manutenção do valor fixado a título de danos morais, por adequar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato n. 23800573 e condenar a requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, afastando, contudo, a majoração dos danos morais.

Tese de julgamento:

1. O laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova pericial ou contraditório, não comprova a responsabilidade do consumidor por danos em veículo locado.

2. É indevida a cobrança de valores fundada apenas em relatório unilateral, ausente prova do nexo causal entre o dano e a conduta do locatário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PERLA PATRICIA KOGLER DE MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1029151-63.2023.8.11.0015
, ajuizada em face de
UNIDAS LOCADORA S/A
.

A sentença (ID. 311000898) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito vinculado ao contrato n. 24130920, determinando a exclusão da negativação dele decorrente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) a título de danos morais.

Por outro lado, o Juízo
a quo
considerou legítima a cobrança de R$ 13.387,22 (treze mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), decorrente do contrato n. 23800573.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados em partes iguais.

Nas razões recursais (ID. 311000902), a apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que também é indevida a cobrança referente ao contrato n. 23800573, uma vez que a locadora não comprovou a existência de dano à caixa de direção, tampouco o nexo causal entre a conduta da autora e o alegado prejuízo, nem apresentou relatório técnico detalhando as peças substituídas ou os serviços executados.

Aduz que a cobrança baseia-se em relatório unilateral elaborado pela locadora, sem qualquer respaldo pericial, ressaltando que não foi convidada a acompanhar a vistoria do veículo.

Argumenta, ainda, que o magistrado sentenciante presumiu a existência do dano e o mau uso do veículo pela consumidora, invertendo indevidamente o ônus da prova, uma vez que compete ao fornecedor comprovar a origem e a legitimidade da cobrança.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito vinculado ao contrato n. 23800573, no valor de R$ 13.387,22 (treze mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), com a condenação da requerida em danos morais decorrentes da indevida negativação e a condenação exclusiva ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 311000913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025